Tribunal: TJDFT
Processo: 0744802-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito processual penal. Revisão criminal. roubo majorado. insuficiência de provas. emprego de arma de fogo. concurso formal. violação manifesta à lei ou à evidência dos autos. inocorrência. Reexame de fatos e provas. impossibilidade. pedido revisional improcedente.
I. Caso em Exame
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir a condenação imposta ao requerente pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação imposta ao requerente é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, em virtude da alegada insuficiência de provas, notadamente diante da nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de oitiva da pessoa que identificou o veículo utilizado na prática do crime; (ii) verificar se é indevida a aplicação da causa de aumento prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista a alegação de que a arma de fogo utilizada no delito era, na verdade, mero simulacro; (iii) examinar se houve equívoco no reconhecimento da regra do concurso formal.
III. Razões de Decidir
3. A ação revisional ajuizada com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, exige que a sentença condenatória seja manifestamente contrária à evidência dos autos para sua procedência, não se prestando a rediscutir matéria devidamente apreciada e fundamentada pelas instâncias ordinárias, salvo se houver flagrante erro judiciário ou ausência de suporte probatório.
4. A condenação não se mostra manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, porquanto fundada em conjunto probatório robusto, composto por imagens de câmeras de segurança, prisão em flagrante ocorrida no dia seguinte à prática delitiva, com repetição do modus operandi, identificação dos agentes com base em características físicas e vestimentas, e vínculo com o veículo utilizado nos crimes, sendo desnecessária a realização de procedimento formal de reconhecimento, diante da inexistência de dúvida quanto à identidade dos autores, bem como a oitiva da pessoa que teria anotado a placa do automóvel, cuja informação foi devidamente corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.
5. Não se revela indevida a aplicação da causa de aumento prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, visto que comprovado, a partir dos relatos consistentes das vítimas e das imagens do circuito interno de segurança, o efetivo emprego de arma de fogo durante a ação criminosa, sendo prescindível a apreensão ou a realização de perícia do artefato, inexistindo nos autos, ainda, elemento que comprove tratar-se de simulacro, tampouco que vincule a arma utilizada no segundo roubo ao delito ora examinado.
6. O reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal, não se afigura equivocado, pois demonstrado que, embora praticadas em igual contexto fático, as subtrações recaíram sobre patrimônios distintos — bens pessoais do funcionário e itens pertencentes ao estabelecimento comercial —, afastando-se, assim, a tese de crime único.
IV. Dispositivo
7. Pedido revisional julgado improcedente.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 15/10/2025, DJe 21/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2001881, 0712733-50.2021.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 1o/6/2025; TJDFT, Acórdão no 2051735, 0704557-31.2025.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 1o/10/2025, DJe 13/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2029013, 0712329-73.2024.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 6/8/2025, DJe 18/8/2025; TJDFT, Acórdão no 1827652, 0754558-06.2023.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 6/3/2024, DJe 18/3/2024; TJDFT, Acórdão no 1860683, 0709103-81.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 8/5/2024, PJe 18/5/2024; TJDFT, Acórdão no 1786848, 0729300-91.2023.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 16/11/2023, DJe 27/11/2023.